Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708994-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ CAMPOS REZENDE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EMPREENDIMENTO VERDES BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sergio Luiz Campos Rezende contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil, em que o d. juízo a quo rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravante, contra a decisão que indeferiu a impugnação à proposta de compra e venda do imóvel constituído pelo Apartamento no 1303, vagas de garagem no 163 e 177, Bloco D, Lote no 09, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras/DF, determinando, ao final, a transferência do valor depositado nos autos para a conta do executado/agravante. Em suas razões recursais, afirma, em síntese, que o magistrado a quo desconsiderou as assertivas trazidas nos aclaratórios no sentido de que a agravada descontou indevidamente do valor da venda do imóvel “parcelas vincendas de taxa associativa” e “taxa de corretagem”. Argumenta que a pretensão de inclusão das parcelas vincendas no cumprimento de sentença já havia sido indeferida em decisão anterior. Discorre sobre o princípio da segurança jurídica e da vedação da surpresa processual. Aduz, ainda, que a decisão é obscura ao rejeitar a impugnação sob o fundamento de que “é defeso a este juízo decidir contrariamente ao entendimento do Tribunal”, porquanto a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça decidiu, nos autos do agravo de instrumento 0725117-48.2021.8.07.0000, que não havia interesse processual da exequente quanto à pretensão de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem, cabendo-lhe, em procedimento próprio, buscar a consolidação da propriedade em seu favor. Defende, pois, a invalidação do negócio jurídico de compra e venda, pugnando pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que a impugnação seja regularmente decidida, já que o juízo a quo não estava limitado à decisão do Tribunal. Por fim, assevera que a agravada não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 524 do CPC, ressaltando que o suposto valor da venda está fora dos parâmetros de mercado e que agravada nem sequer adotou o procedimento do leilão, vindo aos autos apenas a informação de proposta de compra e venda. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, “porquanto permitiu a inclusão de débitos não discriminados, conforme determina o art. 524 e ss. do CPC, e sobretudo por se omitir quanto a inclusão de débitos não discutido nos autos pela Agravada - taxa de corretagem – e taxas associativas vincendas 08/2017 a 12/2021.” Preparo comprovado ao ID 33809719. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando aos autos de origem, denota-se que a Associação recorrida, na petição sob o ID 99926941, noticiou ao magistrado a quo que “irá realizar a venda do imóvel abaixo para então saldar a dívida de R$ 117.670,94 (cento e dezessete mil e seiscentos e setenta reais e noventa e quatro centavos) atualizado até abril/2021.” Na oportunidade, pugnou pela suspensão provisória do processo executivo, até que o leilão fosse realizado. Ao ID 100924690, foi proferida decisão de suspensão do feito por sessenta dias. Findo tal prazo, a exequente, por meio da petição de ID 108299555, informou que o imóvel estava sendo vendido, conforme proposta de compra e venda anexa (ID 108299557). Em seguida, o executado, ora agravante, peticionou nos autos requerendo que fosse determinado à exequente que não promovesse a alienação do bem, ao argumento de que tem ciência da dívida e que pretende resolver a questão para, enfim, conseguir a propriedade do imóvel. Subsidiariamente, requereu a alienação do imóvel pelo valor de mercado de R$ 675.000,00 (ID 111463376). Ato contínuo, a Associação agravada apresentou petição esclarecendo que “o imóvel foi avaliado e vendido pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pagos a vista, conforme escritura (...), descontado o débito com a Associação e corretagem, (...) restou o remanescente de R$ 119.335,88 (cento e dezenove mil e trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) que foram realizados o depósito judicial para o Executado fazer levantamento do crédito.” Em vista da quitação, requereu o arquivamento do feito (ID 112546923). Foi, então, proferida decisão que rejeitou a impugnação à proposta de compra e venda de ID 111463376, consignando não haver óbice a que a exequente, legítima proprietária do imóvel localizado na Quadra 102, lote 09, Praça Perdiz, Apartamento no 1303, vagas de garagem no 163 e 177, Bloco D, Águas Claras/DF, Matricula no 311606, realize a venda direta do bem. Inconformado, o executado opôs embargos de declaração, sustentando a irregularidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, suposta ocorrência de esbulho possessório, direito adquirido, direito de preferência, cobrança indevida de taxa de corretagem e de taxas vincendas. Sobreveio a decisão ora agravada rejeitando os declaratórios, olvidando-se, de fato, da impossibilidade de a agravada descontar valores de taxas associativas vincendas. Veja-se que a decisão de ID 90782137, ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que apurou o valor da dívida em R$ 117.670,94, atualizado até abril de 2020, conforme quadro-resumo acostado ao ID 88880245, consignou expressamente a impossibilidade de “inclusão das parcelas vincendas no presente cumprimento de sentença, uma vez que não houve pedido e nem condenação no pagamento das referidas parcelas.” Tanto é assim que a memória de cálculos da Contadoria Judicial incluiu como valores devidos somente as taxas associativas vencidas até 10/07/2017 (ID 88879042). Nada obstante, ao noticiar a venda do imóvel em petição protocolada dia 11/01/2022, a agravada apresentou planilha genérica deduzindo o valor de R$27.491,22 a título de “taxas associativas 08/2017 a 12/2021”, ou seja, a exequente incluiu parcelas vincendas, desconsiderando o que restou assentado anteriormente (ID 112546925). Portanto, a princípio, revela-se prudente suspender o cumprimento de sentença, a fim de que os valores deduzidos pela agravada sejam mais bem aferidos por ocasião do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora